Tribunal: TJDFT
Processo: 0702961-39.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Detração. Recorrer em liberdade. Regime semiaberto.

1 – No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.

2 – As circunstâncias do flagrante – o réu conduziu e manteve em sua posse veículo, sem documentos, que disse ter guardado a pedido de pessoa não identificada e, ao desconfiar da sua origem ilícita, não acionou a polícia - evidencia o dolo de receptar, sendo descabida a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.

3 – Se o regime semiaberto foi fixado em razão da reincidência do réu, e ele cumpre pena por outro crime, a detração penal não acarreta alteração do regime prisional. Eventual progressão de regime deve ser requerida ao juiz da execução.

4 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.

5 – Estipulado, contudo, na sentença, o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.

6 – Apelação provida em parte.